Tribunal: TJES
Processo: 5001865-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que denegou a ordem, nos quais sustenta omissão quanto à tese de ausência de indícios de autoria e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de indícios de autoria; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4- Não há omissão no acórdão quando as teses suscitadas foram devidamente analisadas e rejeitadas de forma fundamentada.

5- A pretensão do embargante de afastar os indícios de autoria configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

6- As provas indiciárias colhidas, incluindo depoimentos testemunhais e da vítima, são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, afastando a tese de ausência de justa causa.

7- O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.

8- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria foi efetivamente apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte. 3. A existência de indícios suficientes de autoria afasta o trancamento da ação penal e legitima o prosseguimento da persecução penal. 4. O prequestionamento é desnecessário quando a matéria foi devidamente analisada, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10/06/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que denegou a ordem, nos quais sustenta omissão quanto à tese de ausência de indícios de autoria e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de indícios de autoria; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4- Não há omissão no acórdão quando as teses suscitadas foram devidamente analisadas e rejeitadas de forma fundamentada.

5- A pretensão do embargante de afastar os indícios de autoria configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

6- As provas indiciárias colhidas, incluindo depoimentos testemunhais e da vítima, são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, afastando a tese de ausência de justa causa.

7- O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.

8- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria foi efetivamente apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte. 3. A existência de indícios suficientes de autoria afasta o trancamento da ação penal e legitima o prosseguimento da persecução penal. 4. O prequestionamento é desnecessário quando a matéria foi devidamente analisada, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10/06/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WILLIAN ZANOLI
em face de acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem.

A embargante sustenta que houve omissão do julgado quanto à tese de ausência de indícios de autoria. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18947974).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos aclaratórios (id. 19004259).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILLIAN ZANOLI
em face de acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem.

A embargante sustenta que houve omissão do julgado quanto à tese de ausência de indícios de autoria. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18947974).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos aclaratórios (id. 19004259).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

O embargante argumenta que nenhum dos depoimentos indicados afirmou, de forma concreta, que a tentativa de homicídio tenha sido praticada por ordem direta do paciente, que a teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para suprir a fragilidade probatória resultante da ausência de indícios mínimos de participação do acusado no delito imputado, bem como que a justa causa para o exercício da ação penal deve estar presente no momento em que a persecução é instaurada e mantida contra o imputado.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

Conforme consta do acórdão embargado, o pleito de trancamento da ação penal não se sustenta diante das provas até então colhidas que apontam que
o crime de homicídio tentado teria sido praticado a mando do paciente, ora embargante, apontado como chefe do grupo criminoso, conforme depoimento das testemunhas, inclusive da vítima sobrevivente. As provas indicam que a vítima, que integra um grupo atuante no tráfico de drogas do Bairro Santa Mônica, foi acusada de ter perdido uma quantidade de drogas pertencente ao grupo, que estava em poder de Cristiano, sendo esta motivação do homicídio.

Restou consignado ainda que apesar da possibilidade de surgimento de novas provas durante a instrução processual, as provas indiciárias são suficientes para o recebimento da denúncia.

Ademais, não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.